Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730320-51.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA EMBARGADO: MARLENE ERGANG DE BARROS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA contra o v. acórdão exarado sob o ID46518174, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte ré e conheceu do recurso de apelação cível interposto pela autora, dando-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença de ID 44652709, integrada pela decisão de ID 44652715, somente para deixar de prever a redução pela metade dos honorários fixados em desfavor da ré, ante a inaplicabilidade do artigo 90, §4o do Código de Processo Civil ao caso em apreço. A embargante apresentou petitório no ID 48070811, pugnando pela desistência dos embargos de declaração, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 48674876 e 48674879). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de julho de 2023 às 16:09:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora